Tribunal: TJDFT
Processo: 0720635-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA AÇÃO EM NOME PRÓPRIO. VALOR DA CAUSA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO EMBARGANTE.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em embargos de terceiro que pleiteava a desconstituição de penhora incidente sobre veículos adquiridos por empresa que o embargante é sócio. O embargado alegou a ilegitimidade ativa do embargante e impugnou a fixação do valor da causa. O embargante, por sua vez, insurgiu-se contra sua condenação ao pagamento de honorários e custas processuais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o sócio da empresa adquirente possui legitimidade ativa para propor embargos de terceiro em nome próprio relativamente a bens registrados em nome da pessoa jurídica; (ii) estabelecer se a fixação do valor da causa, ex officio, em montante inferior ao valor dos bens penhorados, mas limitado ao valor da dívida executada, é válida e se deve ser atualizado monetariamente desde a propositura da execução.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ativa para a propositura de embargos de terceiro exige a titularidade ou posse legítima do bem constrito. O embargante propôs a ação em nome próprio, mas os veículos em questão foram adquiridos e registrados em nome da pessoa jurídica por ele representada. Não há prova de confusão patrimonial nem de transferência da titularidade dos bens ao sócio, o que inviabiliza sua legitimidade ativa.
4. A jurisprudência consolidada estabelece que, nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, limitado ao valor da dívida executada. No caso, a dívida de R$ 109.792,36 é inferior ao valor dos veículos (R$ 435.578,00), o que torna correta a fixação do valor da causa nesse patamar, com a devida atualização desde a data da propositura da execução (29/06/2017).
5. A extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa reconhecida, prejudica o exame do apelo do embargante, que não detinha capacidade postulatória válida para a demanda.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo do embargado. Não se conheceu do apelo do embargante.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 07.06.2021, DJe 09.06.2021. STJ, AgInt na AR n. 6.919/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 08.05.2025, DJe 19.05.2025. STJ, AgInt no REsp n. 1.594.571/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.09.2022, DJe 04.10.2022. STJ, AgInt no REsp n. 1.937.375/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022.